Tribunal: TJDFT
Processo: 0006439-89.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES PREVISTOS NO ARTIGO 22 DO ECA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA SOB ADOÇÃO. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INTERVENÇÕES DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ÊXITO. NÃO ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARENTAL. NEGLIGÊNCIA COM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DA PROLE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em procedimento de destituição do poder familiar cumulado com acolhimento institucional, onde restou acolhida a pretensão referente à destituição do poder familiar, nos termos do art. 487, I, do CPC; ao tempo em que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de acolhimento institucional, nos termos do artigo 487, VI, do mesmo diploma legal. Ao demais, foi determinada a prática dos atos tendentes à efetivação da adoção da infante. 1.1. Recurso aviado pelos genitores na busca pela reforma do julgado a fim de que o pedido formulado na inicial seja rejeitado, bem como que a criança retorne aos cuidados dos pais.
2. Como é sabido, o poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os pais e que está relacionado ao dever de sustento dos filhos, além de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional. Assim, "o exercício do poder familiar traz como corolário a responsabilidade civil dos pais dos filhos menores em sua companhia e em sua guarda" (in MESSEDER, Hamurabi. Entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente: atualizado pela Lei no 12.010/2009. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 47). 2.1. Não obstante a regra ser a de que o poder familiar perdure de forma ininterrupta enquanto durar a menoridade, existem situações em que o termo do poder familiar é antecipado, sendo a destituição uma delas. 2.2. No caso, segundo os elementos de convicção produzidos nos autos, notadamente do Relatório Informativo elaborado pelo Conselho Tutelar de Santa Maria Norte, consta a informação de que o núcleo familiar é acompanhado pela referida instituição desde o ano de 2012, após demanda encaminhada pelo Núcleo Especializado em Abordagem Social – NUASO. 2.3. Informa-se que no início de 2017 o Conselho Tutelar recebeu denúncias de agressão física e psicológica perpetradas pelo requeridos em desfavor dos filhos, bem ainda o uso de bebida alcoólica de forma exagerada na residência, choro constante de criança e menores com idade escolar sem frequentar a escola. Narra que em 25/4/17 o Conselho Tutelar recebeu informação da 33a Delegacia de Polícia de que foi instaurado inquérito policial para investigação da morte da criança M. P. S., filha dos réus, diante da suspeita de que a menor foi vítima de agressões diversas que a levaram a óbito. 2.4. Diante do grave histórico de vulnerabilidade dos filhos dos requeridos, foi realizado estudo de caso, em 9 de abril de 2018, com a presença de membro do Ministério Público, Conselheiros Tutelares, direção da Escola Classe 218, Coordenação do CREAS Gama, representantes do CRE Santa Maria e Assistente Social da GSAP 02 de Santa Maria. Após análise do caso, restou sugerido o acolhimento institucional dos filhos do casal, pois que, após um ano de acompanhamento sistemático do núcleo familiar, não houve evolução significativa em relação à proteção integral e garantia dos direitos das crianças, o que motivou a sugestão de acolhimento institucional dos menores. 2.5. Acrescente-se que por força deste cenário o Ministério Público ingressou com pedido de acolhimento institucional cumulado com destituição do poder familiar (processo no 2018.01.3.003632-9) em relação aos filhos do casal, isto é, M.P.D.S., J.P.S.S., G.P.D.S., V.P.D.S., S.J.D.S. e N.P.D.S., onde foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, com aplicação do artigo 101, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, efetivando-se o acolhimento dos menores na instituição Lar de São José. Ao final, restou acolhida a pretensão deduzida pelo órgão ministerial. 2.6. No Plano de Atendimento Individual e Familiar no 52/2018, de 26 de setembro de 2018, elaborado pela instituição acolhedora, é descrita, amiúde, a situação de vulnerabilidade da criança, constando a informação de que apesar de ter sido acolhida há mais de 1 (um) mês, até àquela data, os genitores não tinham feito nenhuma visita à filha. 2.7. Igualmente, no Relatório Avaliativo no 11/2019, de 10 de abril de 2019, o Lar da Criança Padre Cícero, enfatiza que diante da existência de histórico de negligência familiar, maus tratos, vulnerabilidade social, falta de compromisso, conduta omissa dos requeridos, expondo constantemente situação de risco a sua prole e violação dos direitos fundamentais, e não possuem condições de garantir a proteção integral à criança, que permanecem e demonstram desinteresse, negligentes com eles próprios, apresentam frágeis pela sua estrutura familiar e não possuem condições favoráveis de acolher em seu núcleo familiar, a solução mais pertinente é a destituição do poder familiar, a suspensão das visitas dos genitores e a colocação da menor em família substituta.
3. Além disso, merece destaque o fato de que em razão da notícia do falecimento de uma das filhas dos apelantes, com apenas dois meses de idade, e de o respectivo exame pericial ter constatado fortes indícios de que o óbito foi decorrente de conduta negligente dos pais, a 33a Delegacia de Polícia (Santa Maria), instaurou inquérito policial a fim de apurar as circunstâncias da morte da infante, o acabou por culminar em denúncia oferecida pelo Ministério Público, imputando aos requeridos a suposta prática do delito previsto no artigo 121, §§ 3o e 4o e artigo 133, § 3o, inciso II (seis vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 3.1. A respectiva ação penal (processo no 2017.10.1.002811-7) teve curso perante a 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. 3.2. Releva anotar que, em 1o grau de jurisdição, os réus foram condenados pela prática do delito previsto no artigo 121, § 3o, e no art. 133, § 3o, inciso II (por seis vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
4. Depreende-se, portanto, que a questão que conduziu o Juízo a quo a destituir o poder familiar dos recorrentes e determinou o cadastramento da criança para adoção não se resume à questão de pobreza alegada, mas a uma associação de elementos situacionais e estruturais da família e da indisponibilidade de os pais se organizarem física e mentalmente para assumir responsavelmente os cuidados da filha. 4.1. Certo é que, uma vez exauridas as diligências de promoção da família, e, ainda assim, constatada a ausência de engajamento na efetiva promoção dos direitos fundamentais da menor, não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar à infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção deste judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais. 4.2. Nesse quadrante, infere-se, com segurança, que os apelantes não detêm qualquer de propiciar uma vida saudável e digna à sua prole, revelando-se como melhor opção, o acolhimento institucional, e posterior cadastro da menor para adoção, com a consequente destituição do poder familiar dos genitores. 4.3. Tem-se, portanto, que a conduta dos apelantes encontra subsunção à infração administrativa prevista no artigo 1.638 do Código Civil, e nos artigos 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a manutenção da sentença apelada, em todos os seus termos.
5. Precedente da Casa: “APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUPERIOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO. A perda do poder familiar reflete medida extrema, mas que deve ser deferida quando os genitores não apresentam condições reais de exercer o poder familiar, oportunidade em que a inserção dos menores em famílias substitutas privilegia o melhor interesse dos infantes. Evidenciado que o genitor não apresenta condições mínimas para exercer o múnus do poder familiar, não ostentando condições de exercer a paternidade de forma responsável, deve prevalecer a proteção à integridade dos menores, garantindo-se efetivamente seu bem-estar e resguardando sua dignidade. Presente uma das hipóteses descritas no art. 1.638 do Código Civil, a medida mais segura em proteção ao melhor interesse da criança é destituir o genitor de seu poder familiar. Recurso conhecido e não provido”. (6a Turma Cível, APC no 2014.01.3.003295-2, rela. Desa. Ana Maria Amarante, DJe de 17/3/2016)
6. Apelação conhecida e improvida.